Tribunal: TJMT
Processo: 1017470-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017470-83.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ROBERTO SOUZA COELHO LOPES - CPF: 489.607.052-68 (RECORRENTE), MARCOS SOUZA COSTA - CPF: 033.072.543-24 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no Agravo em REsp n. 1.259.357/AM)

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia (TJMT, RSE n. 143855/2017).

Configura violação ao princípio da correlação a imputação de circunstância qualificadora não descrita na denúncia, ainda que prevista no mesmo inciso de outra descrita na exordial, uma vez que o réu se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica a ele atribuída pela acusação. Portanto,
in casu
, de rigor o afastamento da qualificadora do crime cometido pelo motivo torpe.

Somente é possível o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, em sede de pronúncia, quando esta se revelar totalmente improcedente, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Roberto Souza Coelho Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 1397-55.2019.811.0064 (Código 688255), que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (páginas 369-376).

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, objetivando a impronúncia pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. De forma subsidiária pugnou pela exclusão das qualificadoras atinente ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido (páginas 405-421).

Nas contrarrazões acostadas, o ministério público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (páginas 423-431).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (páginas 432-433).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (páginas 443-449).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020